Tribunal: TJSP
Processo: 2245944-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – ISS de 2010 a 2014 – Município de São Paulo – Antecipação de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito – Cabimento, pois: a) a base de cálculo do imposto relativo a serviços registrais é o valor destinado ao oficial registrador, excluindo as verbas destinadas a entidades estatais e representativas de classe, tais como IPESP, TJSP, SINOREG;

Ementa:
AGRAVO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – ISS de 2010 a 2014 – Município de São Paulo – Antecipação de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito – Cabimento, pois: a) a base de cálculo do imposto relativo a serviços registrais é o valor destinado ao oficial registrador, excluindo as verbas destinadas a entidades estatais e representativas de classe, tais como IPESP, TJSP, SINOREG; b) o perigo da demora resulta da possível exigência extrajudicial e judicial de tributo em excesso; c) a medida é reversível - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000542154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245944-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVIA
MARIA COSTA TYMONCZAK, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245944-46.2019.8.26.0000 -Voto no 36233/eom
2
Agravo de Instrumento no 2245944-46.2019.8.26.0000
Agravante: Silvia Maria Costa Tymonczak
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 36233
AGRAVO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO ISS de 2010
a 2014 Município de São Paulo Antecipação de tutela
de urgência para suspender a exigibilidade do crédito
Cabimento, pois: a) a base de cálculo do imposto relativo a
serviços registrais é o valor destinado ao oficial registrador,
excluindo as verbas destinadas a entidades estatais e
representativas de classe, tais como IPESP, TJSP,
SINOREG; b) o perigo da demora resulta da possível
exigência extrajudicial e judicial de tributo em excesso; c)
a medida é reversível - RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
pela autora SILVIA MARIA COSTA TYMONCZAK, contra r. decisão de fls.
87/90, proferida em ação de rito ordinário proposta contra o MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO, referente a ISS de 2010 a 2014, pelo qual a recorrente
pretende antecipação de tutela de urgência para que haja suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, alegando que os autos de infração
lavrados pelos agentes municipais, relativos aos serviços registrais e
notariais, consideraram base de cálculo indevida, pois incluíram o valor
destinado ao IPESP, TJSP, SINOREG, entre outras entidades, o que
configura excesso de exação, na medida que a tributação deve incidir
somente sobre o valor destinado ao tabelião.
2. A r. decisão agravada indeferiu tal pretensão, ao
fundamento de que: o ato administrativo goza de presunção de veracidade
e legitimidade; não há periculum in mora e fumus boni iuris aptos a justificar
a concessão liminar na demanda; a comprovação da inadequação do ato
administrativo demanda o aprofundamento da cognição do juízo; a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário é condicionada ao depósito
integral e em dinheiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245944-46.2019.8.26.0000 -Voto no 36233/eom
3
3. Liminar deferida (fls. 20/1). Oposição ao julgamento
virtual (fls. 24). Decorreu o prazo legal sem resposta (fls. 31).
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, tirado de autos digitais e com
preparo (fls. 18), motivo pelo qual foi conhecido.
5. Será possível conceder, liminarmente (§ 2o do art.
300 do CPC/15), tutela de urgência antecipada, se presentes os seguintes
requisitos cumulativos: a) probabilidade do alegado direito; b) perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15) e c)
ausência de irreversibilidade da medida antecipada (§ 3o, art. 300, CPC/15).
No caso, presentes todos estes requisitos, conforme
fundamentos e explicações seguintes.
A atividade tributada com ISS diz respeito a registro
civil das pessoas naturais (fls. 1).
Os agentes municipais lavraram diversos autos de
infração e apuraram recolhimento de ISS a menor, relativamente ao período
de 2010 a 2014 (fls. 25/ss dos autos de origem).
Ocorre que há indícios de que a base de cálculo
considerada nos autos de infração levou em conta valores destinados a
terceiros, tais como TJSP, IPESP, SINOREG, entre outras entidades,
conforme se percebe nas planilhas que acompanham os aludidos autos de
infração (fls. 67, 71, a título de exemplo), o que não pode ser admitido, já
que a base de cálculo do ISS relativo a serviços registrais é o valor do
serviço destinado ao Oficial Registrador, segundo ementas seguintes:
TRIBUTÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXIGI&ILIDADE DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS
(registrais e notariais) - INCIDÊNCIA - ISS incidente sobre
serviços prestados por notório e oficial de registro - Serviços
delegados exercidos em caráter privado. Serviço de natureza
pública, mas cuja prestação é privada - Precedente do E.
Supremo Tribunal Federal reconhecendo a constitucionalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245944-46.2019.8.26.0000 -Voto no 36233/eom
4
da exigência (ADI 3089/DF, julgada em 13/02/2008) - Base de
cálculo do ISS - Valor destinado ao oficial delegatário,
excluídos os demais encargos, como, por exemplo, custas
destinadas ao Estado e a órgão representativo (...) (TJSP;
Apelação Com Revisão 9074051-82.2007.8.26.0000; Relator (a):
Daniella Carla Russo Greco de Lemos; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Publico A; Foro de Fartura - VARA UNICA;
Data do Julgamento: 01/08/2008; Data de Registro: 07/08/2008).
TRIBUTÁRIO - DECLARATÔRIA DE INEXIGIBIUDADE DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS
(registrais e notariais) - INCIDÊNCIA - ISS incidente sobre
serviços prestados por notório e oficial de registro - Serviços
delegados exercidos em caráter privado (art. 236, da CF/88).
Serviço de natureza pública, mas cuja prestação é privada.
Precedente do E, Supremo Tribunal Federal reconhecendo a
constitucionalidade da exigência (ADI 3089/DF, julgada em
13/02/2008) - Base de cálculo do ISS - Valor destinado ao oficial
delegatário, excluídos os demais encargos, como, por
exemplo, custas destinadas ao Estado e a órgão
representativo. Constitucionalidade do item 21, da Lei
Complementar 116/03 e do item 21.01 da Lei Municipal
13.701/03 reconhecida. ISS devido (TJSP; Apelação Com
Revisão 9214402-08.2007.8.26.0000; Relator (a): Daniella Carla
Russo Greco de Lemos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Publico A; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
12.VARA; Data do Julgamento: 01/08/2008; Data de Registro:
06/08/2008).
Presente, pois, a relevância das alegações recursais.
O perigo da demora resulta da possibilidade da
exigência extrajudicial e judicial de tributo em excesso.
Cuida-se de medida reversível, pois caso o credor
tributário saia vencedor na ação, ele pode retomar a exigibilidade do crédito
representado pelos autos de infração ora impugnados.
Dessa forma, tendo em vista os fundamentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245944-46.2019.8.26.0000 -Voto no 36233/eom
5
explicações acima expostos, dá-se provimento ao recurso.
Pelo meu voto, recurso provido, confirmando-se a
liminar de fls. 20/1.